Tribunal: CARF
Processo: 10183.724047/2015-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.724047/2015-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.103 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
1 de dezembro de 2021
Recorrente
EDSON RODNEY TODESCHINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2011
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF N° 163.
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO. MODIFICATIVO.
Cabe ao recorrente provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2401-
010.102, de 1 de dezembro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10183.724048/2015-
54, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Gustavo Faber de Azevedo, Matheus Soares Leite, Thiago Duca Amoni (suplente convocado),
Miriam Denise Xavier.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.724047/2015-18
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.103 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724047/2015-18

Trata-se de Recurso Voluntário1 interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou impugnação contra Lançamento referente ao Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR).
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
sustentando isenção por se localizar a propriedade em parque nacional (área de preservação
permanente), a dispensar Ato Declaratório Ambiental, e por ser área localizada em área
indígena em demarcação, sendo cabível perícia para se comprovar o valor do VTN e a fixação
de área de preservação permanente, pedido este também formalizado por ocasião da
impugnação e indeferido em violação ao art. 10 da Lei de regência do ITR e ao direito de
produzir prova, sob pena de cerceamento de defesa.
É o relatório, elaborado considerando-se a “Formalização/Padronização de
Paradigmas e Repetitivos”.

1 Destaco que apreciei apenas o presente processo no 10183.724048/2015-54 (item 06 da Pauta) e que, nos termos do
§ 2o do art. 47 do Anexo II à Portaria MF 343, de 9 de junho de 2015, ele será paradigma para o julgamento do
processo constante do item 07 da Pauta. Para facilitar a consulta pelos demais conselheiros, especifico as e-folhas do
processo n° 10183.724048/2015-54 em que se encontram os seguintes documentos: Notificação de Lançamento do
Exercício 2010 efetuada pelo Município de Apiacas-MT, e-fls. 04/08; Aviso de Recebimento da Notificação de
Lançamento recepcionado em 22/07/2015, e-fls. 10; Impugnação, e-fls. 27/36; Acórdão a julgar a impugnação
improcedente, e-fls. 103/113; intimação postal do acórdão em 13/10/2020, e-fls. 114/116; e Recurso Voluntário (e-
fls. 119/132) interposto em 12/11/2020, e-fls. 115.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade. Presentes os pressupostos de admissibilidade, tomo conhecimento do
recurso.
Nulidade - cerceamento de defesa. Pedido de perícia. O recorrente sustenta cerceamento
ao direito de defesa em razão de a decisão recorrida indeferir pedido de perícia por não
haver matéria a demandar prova pericial e por ser ônus do contribuinte a produção de
provas atinentes aos dados constantes em sua declaração. Além disso, a decisão
recorrida considerou a subavaliação do VTN como matéria não contestada
expressamente, ausente alegação expressa contrária ao arbitramento do VTN dada a
subavaliação do valor declarado (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 17).
A defesa postulou a produção de prova pericial para se estabelecer o valor do VTN e
para se fixar a área de preservação permanente. Para efetuar a declaração de ITR,
deveria ter o contribuinte produzido prova documental a alicerça-la (Decreto n° 4.382,
de 2002, art. 40 e 47) e deveria ter apresentado prova para lastrear sua impugnação
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.103 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724047/2015-18

(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, III e §4°). No caso concreto, houve a simples
formulação de pedido de perícia desacompanhado da qualificação de perito e da
formulação de quesitos, a revelar tratar-se de pedido protelatório, ainda mais quando se
considera que não houve dedução de argumentos a atacar a imputação de subavaliação
do VTN e que, em relação à área de preservação permanente, o argumento consistiu em
haver área interesse ecológico para proteção de ecossistemas em razão de a propriedade
situar-se em parque nacional.
Por conseguinte, houve indeferimento fundamentado de pedido de perícia prescindível,
não havendo que se falar em razão disso de cerceamento do direito de defesa ou de
violação do art.10 da Lei n° 9.393, de 1996. (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 18, caput;
e Súmula CARF n° 163).
Nas razões recursais, o pedido de perícia foi reiterado e deve ser considerado como não
formulado, pois insiste o recorrente em não indicar quesitos e nem nome, endereço e
qualificação profissional de perito (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, § 1°), além de
ser prescindível e protelatório (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 18, caput) por caber ao
recorrente a instrução da impugnação com as provas documentais para a prova dos fatos
impeditivos e/ou modificativos por ele alegados (inserção em Parque Nacional e em
área indígena), sendo indevida a transferência de tal ônus para a autoridade julgadora
(Decreto n° 70.235, de 1972, art. 16, §§ 3°, 4° e 5°).
Parque Nacional. O recorrente sustenta a isenção em razão de a propriedade estar
afetada ao Parque Nacional Jurema, Decreto de 5 de junho de 2006. A localização
dentro do parque estaria comprovada por plantas de localização, matrículas e ADA em
que se declarou a área como de interesse ecológico para preservação dos ecossistemas,
unidade de conservação Parque Nacional.
As matrículas 1.500 a 1506 apresentadas fazem referência ao imóvel denominado
Gleba Bração2 e as plantas de localização a atestar inserção no Parque Nacional fazem
referência à Fazenda Bração3 e à Gleba Bração4 e a mencionar terceiros como
proprietários e apenas a primeira planta de localização indica matrículas e com números
diversos (10.693 a 10.699) dos das matrículas carreadas aos autos (1.500 a 15065).
Note-se que todos esses documentos não mencionam o imóvel objeto do presente
lançamento, ou seja, a Fazenda Garça Branca6.
Constam dos autos ainda Memoriais Descritivos Sigef/INCRA gerados em outubro e
novembro de 2020 a mencionar a Fazenda Garça Branca7 e números de matrícula
(3441, 3443, 3444 e 3445) diversos das constantes das matrículas 1.500 a 15068 e
também diversos dos números de matrículas mencionadas nas plantas de localização9.
Nesse ponto, devo asseverar que o lançamento fiscal10 se refere ao imóvel Código
INCRA 901156.126799-011 e os Memoriais Descritivos Sigef/INCRA a especificar a
Fazenda
Garça
Branca
referem-se
ao
imóvel
Código
INCRA/SNCR:
950068165867512.

2 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 54/67 e 158/175.
3 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 46/53.
4 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 152/157.
5 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 54/67 e 158/175.
6 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 04.
7 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 176/187.
8 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 54/67 e 158/175.
9 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 46/53.
10 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 04.
11 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 91.
12 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 176/187.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.103 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724047/2015-18

O recorrente nem ao menos alegou que os Códigos INCRA em questão
corresponderiam ao mesmo imóvel. Não há como se presumir tal correspondência, a
restar desnecessária a confrontação das coordenadas indicadas nos Memoriais
Descritivos com as constantes do Decreto de 5 de junho de 2006.
Há também Memoriais Descritivos Sigef/INCRA relativos ao imóvel Parte 1 também de
Código INCRA/SNCR: 950068165867513, sendo que estes veiculam a ressalva de não
se trata de parcela certificada com registro em cartório confirmado e fazem referencia
a três matrículas (1502, 1503 e 1504) dentre as apresentadas para o imóvel Gleba
Bração14.
Consta ainda dos autos, Ofício do Instituto Chico Mendes15 datado de setembro de 2020
tratando de sobrestamento de doação/compensação de reserva legal a mencionar
processos com protocolo do ano de 2019 e a se referir ao imóvel como denominado por
Fazenda Garça Branca, matrículas 1.500 a 1506, sobreposto ao Parque Nacional do
Juruena e área objeto de processo demarcatório não concluído (T.I. Apiaká do Pontal e
Isolados). O Ofício em questão é muito posterior à data do fato gerador e não tem o
condão de afastar a constatação de que as matrículas constantes dos autos fazerem
referência ao imóvel Gleba Bração16 e nem das referidas divergências quanto ao
Código INCRA.
O confuso conjunto probatório constante dos autos não é capaz de comprovara que o
imóvel objeto do presente lançamento está total ou parcialmente inserido em Parque
Nacional. Para se desincumbir de seu ônus de provar que o imóvel rural estava ao tempo
do fato gerador inserido dentro dos limites do Parque Nacional e a observar as restrições
de uso impostas pela legislação ambiental, deveria o recorrente ter carreado aos autos
documento hábil fornecido pelo órgão responsável pela administração do Parque, prova
que teria o condão de tornar desnecessária inclusive a comprovação da apresentação de
ADA tempestivo.
Não restaram comprovadas nos autos: (1) em relação à figura da área de interesse
ecológico, a declaração em ato específico de órgão de órgão estadual ou federal a
ampliar as restrições de uso de preservação permanente ou reserva legal ou área
comprovadamente imprestável para a atividade rural (Lei 9.393/96, art. 10, § 1o, II, “b”
e “c”); e (2) em relação à configuração de área de preservação permanente, a existência
de área a preencher as hipóteses dos arts. 2o e 3o da Lei no 4.771, de 1965.
Área indígena em demarcação. Para comprovar a inserção da propriedade em área
indígena, o recorrente apresenta notícia de que o MPF obteve liminares favoráveis para
demarcação de terras indígenas17. Decisão judicial contra a FUNAI e a União18 e
andamento processual19. Contudo, não detecto nos documentos em questão vinculação
para como o imóvel objeto do lançamento.
Com as razões recursais, apresentou-se também Ofício do Instituto Chico Mendes20
tratando de sobrestamento de processos de doação/compensação de reserva legal no
imóvel Fazenda Garça Branca, matrículas 1.500 a 1506, sobreposto ao Parque Nacional
do Juruena e área objeto de processo demarcatório não concluído (T.I. Apiaká do Pontal
e Isolados).

13 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 188/196.
14 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 54/67 e 158/175.
15 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 138/139.
16 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 54/67 e 158/175.
17 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 68/70 e 145/147.
18 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 71/72 e 148/149.
19 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 73/74 e 150/151.
20 No processo n° 10183.724048/2015-54, e-fls. 138/139.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.103 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.724047/2015-18

Como já dito, o ofício em questão não tem o condão de afastar a constatação de que as
matrículas constantes dos autos fazerem referência ao imóvel Gleba Bração e não à
Fazenda Garça Branca, não havendo elementos nos autos para se apurar se o ofício de
setembro de 2020 seria pertinente ao imóvel objeto do lançamento, exercício 2010.
Além disso, o ofício menciona sobrestamento de processos de doação/demarcação com
números de protocolo de 2019, não havendo prova de o recorrente não dispor do
domínio ou posse do imóvel e muito menos de estar o imóvel ocupado por indígenas ao
tempo do fato gerador.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntario, REJEITAR A PRELIMINAR
e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar e,
no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital